Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003514-33.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: MARCO AURELIO MARTINS ARAUJO FILHO DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22553144, a respeito da desconformidade suscitada no ID 15023713, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1207654/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024